Tribunal: TJDFT
Processo: 0740737-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE NATUREZA REGRESSIVA. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA ATIVA. SEGURADORA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO ASSEGURADA AOS SEGURADOS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDADA. CONCESSIONÁRIA. NEONERGIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. DANOS PROVOCADOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DE TITULARIDADE DOS SEGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA. DIREITOS. SUB-ROGAÇÃO (CC, ART. 786). DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA SEGURADORA SUB-ROGADA COMO CONSUMIDORA. REQUISITOS AUSENTES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA. (CDC, ART. 6o, VIII; CPC, ART. 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. De conformidade com o preceituado no artigo 786 do Código Civil, a relação estabelecida entre a seguradora e a concessionária prestadora de serviços públicos de fomento de energia elétrica aos segurados aos quais assegurada indenização securitária, no ambiente de ação regressiva, defronte a nuança de que a relação estabelecida entre a concessionária e os usuários dos aludidos serviços regula-se pelo Estatuto de Proteção ao Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, subsume-se ao conceito de relação de consumo, pois sub-roga-se a seguradora nos direitos e ações titularizados pelos segurados, preservando-se a natureza do vínculo originalmente estabelecido entre a fornecedora e os destinatários da prestação.

2. Conquanto patente que a relação estabelecida entre a seguradora e a concessionária de serviços públicos, em se tratando de pretensão condenatória de natureza regressiva, sujeita-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a natureza da relação havida não enseja, contudo, a automática inversão do ônus probatório no ambiente de ação cujo pedido consubstancia-se em ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, em decorrência de falha na prestação, o que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de a consumidora, por sub-rogação nos direitos correlatos, lastrear a argumentação que desenvolvera, consoante preconizado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A hipossuficiência do consumidor defronte o fornecedor ostenta conteúdo instrumental, apresentando-se exclusivamente no campo processual em duas vertentes: (i) garantia de acesso à justiça para aqueles que não possuam a capacidade econômica de arcar com as despesas processuais (art. 98 do CPC/2015 e o revogado art. 4o da Lei no 1.060/50[1]); e (ii) hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de produzir a prova quanto ao alegado, em situação díspar ou discrepante do fornecedor.

4. Conquanto indispensável incursão probatória destinada a lastrear os fatos invocados como sustentação do direito invocado, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório.

5. A par da aferição da verossimilhança do alegado, se a consumidora não se afigura hipossuficiente defronte à fornecedora e, sobretudo, estando debitado à demandada o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que lhe fora oposto, denotando que a necessidade de se produzir prova no sentido de atestar a regularidade dos serviços prestados independe da inversão da distribuição do ônus probatório, mormente se já houvera determinação do Juízo para que a agravada providenciasse a juntada dos documentos correlatos, inviável que seja subvertido o encargo probatório (CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373).

6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.